Tribunal: STF
Processo: RE 115123
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSAO DE JUROS MORATORIOS, MESMO NÃO
PEDIDOS NA INICIAL.
SÚMULA 254.
NÃO OFENDE A SÚMULA JULGADO QUE, SEM DEFERIR OU INDEFERIR OS JUROS
MORATORIOS, REMETE O EXAME DA 'QUAESTIO' PARA A OPORTUNIDADE DA
LIQUIDAÇÃO.
R.E. NÃO CONHECIDO.